Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA.
1. O artigo artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige pelo postulante a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. A conduta do sócio da pessoa jurídica executada consistente em utilizar cártula de cheque da empresa, para adimplimento de dívida particular de considerável montante de pessoa estranha ao quadro societário e cuja origem não correspondente à atividade empresarial desenvolvida, configura evidente confusão patrimonial apta a ensejar o levantamento da autonomia patrimonial da personalidade jurídica, para que a execução atinja também os seus sócios.
3. Recurso conhecido e desprovido.